Tribunal: TJDFT
Processo: 0700126-82.2024.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. TRANSAÇÃO POR MEIO DE APLICATIVO. FRAUDE. EMPRÉSTIMO. QUEBRA DE PERFIL DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA CONCORRENTE.

1. Incidência da Súmula N.o 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cuja mesma lógica se aplica às hipóteses em que o consumidor, orientado pelo fraudador que se diz funcionário do banco (golpe do falso funcionário) sobre a realização de vários procedimentos via telefone, permite o acesso aos dados bancários, assim como a realização de transação bancária.

2. O consumidor bancário é responsável pela guarda de seu cartão e senha pessoal; entretanto, os suspeitos possuíam informações pessoais e bancárias da consumidora; a utilização de novas formas de relacionamento entre clientes e bancos reforça a responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários, cabendo à instituição financeira fornecer segurança e proteção ao sigilo das informações, notadamente quando as transações realizadas destoam do perfil da consumidora; há cristalina falha na segurança do banco ao não bloquear as transações atípicas.

3. O banco e o consumidor, de modo concorrente, contribuíram para o sucesso da fraude, do que se extrai que o prejuízo deverá ser igualmente dividido entre a instituição bancária e o consumidor, nos termos do artigo 6o da Lei n.o 9.099/1995. Precedente das Turmas Recursais: os Acórdãos 1796147 e 1769838.

4. Recurso do réu CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para declarar exigível metade da dívida relativa ao contrato de empréstimo <strong style="font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal;orphans: 2;
widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-thickness: initial;
text-decoration-style: initial;text-decoration-color: initial;word-spacing:
0px"><span style="font-weight:
normal">n. 0134837120192771926367849851260654973278, excluída a cobrança de juros contratuais pela instituição financeira, tendo em vista a culpa concorrente existente<span style="font-variant-ligatures: normal;
font-variant-caps: normal;orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;
text-decoration-thickness: initial;text-decoration-style: initial;text-decoration-color: initial;
float:none;word-spacing:0px">. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

5. Recurso da autora CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas, ante a gratuidade de justiça deferida. Recorrente vencida condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.